Tribunal: TJDFT
Processo: 0002844-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO DE DIAGNÓSTICO E AGRAVAMENTO DE MOLÉSTIA. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. Ação de reparação de danos em face de erro de diagnóstico e agravamento de moléstia e quantum indenizatório.
2. No âmbito de incidência da reparação civil, os hospitais respondem objetivamente por eventual falha na prestação dos serviços. Evidenciados os elementos da responsabilidade civil, devem ser reparados os danos materiais e morais causados à vítima.
3. Ao arbitrar o valor da indenização, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o magistrado deve ponderar o grau de ofensa produzido, a posição econômico-social das partes envolvidas e a prolongação da ilicitude, proporcionando a justa recomposição à vítima pelo abalo experimentado e, de outra parte, advertir o ofensor sobre sua conduta lesiva, mediante coerção financeira suficiente a dissuadi-lo da prática reiterada do ilícito.
4. Negou-se provimento a ambos os recursos.